Tribunal: TJPA
Processo: 0006874-16.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006874-16.2020.8.14.0040

APELANTE: JADISON DE JESUS COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. ART. 157, § 2º, II E § 3º, II, C/C ART. 14, II DO CPB E ART. 244-B DO ECA
.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PRENDERAM O APELANTE EM FLAGRANTE, AINDA NA POSSE DA
RES
, TENDO ESTE CONFESSADO, NA FASE INQUISITORIAL, A AUTORIA DELITIVA.

DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE, COMO CEDIÇO, TEM VALIDADE E ESTÁ APTO A SUBSIDIAR O JUÍZO EM SUA DECISÃO.

RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
. APLICAÇÃO AO CASO DO
PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA. APELANTE QUE ADERIU À CONDUTA CRIMINOSA, CONDUZINDO A MOTOCICLETA UTILIZADA NA CONDUTA DELITUOSA, TENDO AGUARDADO POR SEU PARCEIRO PARA LHE DAR FUGA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA SEBASTIÃO. IMPROCEDENTE.
PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO TENTADO BASTA A COMPROVAÇÃO DE QUE O AGENTE TINHA A INTENÇÃO DE MATAR, OU ASSUMIU O RISCO DE FAZÊ-LO, PARA SUBTRAIR COISA ALHEIA MÓVEL, O QUE EFETIVAMENTE RESTOU CONFIGURADO NOS AUTOS. APELANTE QUE DESFERIU VÁRIOS TIROS NA VÍTIMA, SENDO DOIS DELES NO ROSTO.
ANIMUS NECANDI
CONFIGURADO.

RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
NÃO PROVIMENTO
. EMBORA O APELANTE AFIRME TER ESTADO PRESENTE DURANTE O ROUBO SE EXIME DE RESPONSABILIDADE AO AFIRMAR QUE TODOS OS ATOS FORAM PRATICADOS PELO SEU PARCEIRO, INCLUSIVE O USO DA ARMA, QUANDO OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SÃO UNÍSSONOS AO AFIRMAR QUE ERA QUEM PORTAVA O ARTEFATO. ASSIM,
A CONFISSÃO QUALIFICADA NÃO PODE ENSEJAR A REDUÇÃO DA PENA PELO ARTIGO 65, INC. III, ‘D’, DO CÓDIGO PENAL,
SENDO NESTE SENTIDO A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PROCEDENTE
. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 ANALISADAS E FUNDAMENTADAS DE FORMA GENÉRICA PELO MAGISTRADO SINGULAR. NOVA DOSIMETRIA, PASSANDO A PENA A SER DE
21 anos e 04 meses de reclusão e 25 dias multa.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
três
dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JADISON DE JESUS COSTA
,
em razão do
inconformismo deste com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e § 3º, II, c/c art. 14, II do CPB e art. 244-B do ECA.

Narrou a denúncia, ID 7948663, que, de acordo com o Inquérito Policial, no dia 26 de setembro do ano de 2020, por volta das 07:00 horas, no município de Parauapebas, a vítima, Sebastião Pereira da Silva, estava em frente à sua residência, localizada na Rua Maracatiara, QD 02, LT 05, Residencial Martini, quando foi abordada pelo apelante que, acompanhado por um terceiro e um adolescente, mediante violência e grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo exigiu que a vítima lhe entregasse seus pertences; que a vítima não atendeu ao pedido, razão pela qual foi alvejada com um tiro de arma de fogo disparado pelo apelante, sendo atingida na coxa direita e no tornozelo.

Conforme a denúncia, a vítima travou luta corporal com o adolescente e que em razão disso o apelante novamente a acertou com disparos de arma de fogo, tendo a atingido no maxilar e no nariz, se evadindo em seguida; que a vítima foi conduzida ao hospital de Parauapebas, onde foi socorrida.

Em continuidade delitiva, o apelante e seus parceiros abordaram a vítima Elvira Elias de Almeida, que estava em frente à sua residência, localizada na rua Tucunaré, QD 02, LT. 05, no Residencial Martini; que o apelante e seus parceiros adentraram à residência e trancaram a vítima e seus familiares em quartos separados, subtraindo em seguida vários objetos da casa, além de joias e telefone celular, se evadindo do local no veículo da vítima, uma pick-up modelo S10, placa QDM – 7125, de cor prata.

Após ser acionada, a PM tomou conhecimento de que os autores dos crimes tinham se deslocado para o município de Canaã dos Carajás, e para lá se dirigiu, tendo uma guarnição logrado êxito em apreender o adolescente, na companhia do ora apelante, no estabelecimento comercial conhecido como “Cabaré da Day”, localizado na rua Pedro Trindade, bairro Centro, sendo encontrado no local alguns dos bens relacionados pela vítima Elvira, sendo o apelante e o menor encaminhados aos procedimentos legais cabíveis, tendo o apelante confessado à autoridade policial a autoria dos crimes e informado já responder a outros feitos pela prática dos crimes de tráfico e roubo.

O veículo da vítima foi localizado através de câmeras de monitoramento do município de Canaã dos Carajás, sendo Elison, parceiro do apelante na conduta criminosa, abordado por outra guarnição da PM às proximidades de um morro, localizado no bairro Ouro Preto, município de Canaã dos Carajás; que ao ser abordado Elison efetuou disparos contra os policiais e, com a reação destes, foi baleado, evoluindo a óbito.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art.
157, § 2º, II e § 3º, II, c/c art. 14, II do CPB e art. 244-B do ECA.

Em ID 7948673, foi recebida a denúncia e certidão judicial positiva, às fls. 05/06, confirmando a existência de sentença penal condenatória já transitada em julgado em desfavor do apelante;

Em ID 7948674, resposta à acusação;

Em ID 7948678, Alegações finais Ministeriais;

Mídia da audiência de instrução e julgamento em ID 7948673 a 7948756;

Alegações finais Defensivas em ID 7948761;

Em ID a 7948762, Sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o ora apelante nos termos da denúncia, restando a pena, ao final, em 23 anos de reclusão e 259 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, não lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, ID a 7948772, a defesa

pleiteou
a reforma da sentença para absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, tanto em razão do crime de latrocínio tentado contra a vítima Sebastião quanto em razão do crime de roubo contra a vítima Elvira, devendo ser reconhecida sua participação como de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 29 do CP e, caso não seja este o entendimento, que se promova a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo majorado,

bem como revisão da pena base e elaboração de nova dosimetria.

Em contrarrazões, ID 7948784, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 8954583, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em razão do
inconformismo do apelante com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou a cumprir pena de 23 anos de reclusão e pagamento de 259 dias multa, pela prática dos crimes previstos nos
art.
157, § 2º, II e § 3º, II, c/c art. 14, II do CPB e art. 244-B do ECA.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e havendo preliminar a ser analisada, passo à sua análise.

DA ABSOLVIÇÃO

Busca a defesa, em primeiro tópico, a absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas suficientes a uma condenação, pois, afirma, os policiais que prenderam o apelante não presenciaram os fatos não podendo, portanto, seus depoimentos serem aptos a validarem a condenação, mormente quando os depoimentos prestados pelas vítimas se mostram contraditórios, tendo o apelante negado sua participação na empreitada delitiva, narrando ter sido esta praticada pelo corréu Elison.

Adianto que, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, não lhe advém razão, pois restou configurado pelas provas trazidas aos autos, depoimentos prestados pelos policiais militares, ID 7948756/55/54/53/52/51/50/49, Jean Silva Dias, e 7948748/47/46/45/44,

Rafael dos Anjos Guimarães, que peço vênia para não reproduzir por já constar dos autos, os procedimentos de busca e captura do apelante, tendo estes, de forma esclarecedora, relatado ao Juízo o local e a forma de captura do apelante, do seu comparsa que foi morto em confronto com a polícia, bem como a apreensão do menor, informando que parte dos objetos da vítima Elvira foram encontrados em seu poder, sendo o apelante reconhecido pelas vítimas em procedimento que em tudo obedeceu o mandamento legal.

Quanto às vítimas, estas foram uníssonas em afirmar a prática delitiva por parte do apelante Jadison, tendo a vítima Sebastião, ID 7948713/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28, confirmado em Juízo que sofrera uma tentativa de assalto, informando que um dos agentes já tinha sido seu funcionário; que exigiram dinheiro e carros, tendo sido atingido primeiramente com um tiro no pé e outro de raspão em seu joelho; que entrou em luta corporal com o menor; que foi atingido com mais dois tiros na face, afirmando que o apelante e o menor portavam armas, mas que todos os tiros foram desferidos pelo apelante, tendo sido Elison, seu ex-funcionário, morto em troca de tiros com a polícia, o responsável por conduzir os demais à sua empresa, mas que este não portava arma alguma, confirmando em seu depoimento que a intenção dos assaltantes era lhe matar pelo fato de os ter reconhecido.

A vítima Elvira, em ID 7948729/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42, ao Juízo relatou que estava em frente à sua casa e observou que 03 elementos se aproximavam; que ao observarem que a vítima ia entrar em casa eles correram e a renderam, afirmando que o adolescente não estava armado, que somente os maiores portavam armas e que estes tinham posição de mando em relação ao adolescente, uma vez que este obedecia ao que determinavam; que ficou sentada em um sofá na sala, sendo seu marido e um amigo que estava na residência colocados em um quarto que, posteriormente, foi trancado, afirmando que o apelante em seu parceiro a todo tempo dizia para não reagirem, manuseando suas armas de forma intimidadora, além de exigir um cartão de crédito e a senha para que pudessem abastecer o veículo no qual pretendiam fugir levando seus objetos, tendo ressaltado que foi, juntamente com seu marido, sua filha e um amigo, trancada na residência e que o apelante e seus parceiros não estavam com os rostos cobertos, sendo facilmente reconhecidos no momento oportuno.

Assim, o pedido de reforma da decisão, sob alegação de ausência de provas da participação do apelante na conduta delitiva não há como prosperar, pois observo devidamente provada sua efetiva participação na conduta delitiva pela qual restou condenado, como bem analisado pelo magistrado singular, sendo
os depoimentos testemunhais colhidos nos autos, em total respeito ao contraditório e a ampla defesa, mais do que suficientes a comprovar os termos da denúncia, restando o conjunto probatório suficiente a subsidiar a condenação, pois no decorrer da instrução processual restou devidamente delineada a dinâmica dos fatos, bem como sua autoria.

Neste sentido é a remansosa jurisprudência, vejamos:

Roubo. Palavra da vítima. Reconhecimento pessoal. 1 -
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância
, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia. 2 - Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 - Apelação não provida. (TJ-DF 07196362020208070007 DF 0719636-20.2020.8.07.0007, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 01/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. ARMA DE FOGO. SIMULACRO. ÔNUS DA PROVA. 1)
A palavra da vítima consiste em prova idônea e hábil para o reconhecimento da autoria
, sobretudo porque em consonância com outros elementos de prova. Precedentes TJAP. 2) A falta de apreensão e perícia da arma de fogo não afasta o reconhecimento da majorante, constituindo ônus da defesa provar a alegação de que se tratava apenas de um simulacro ou arma de brinquedo. Precedentes STJ. 3) Recurso provido. (TJ-AP - APL: 00404855420188030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 24/06/2021, Tribunal)

O entendimento exarado na sentença se mostra em perfeita consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CP ? ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE ? 1)
ABSOLVIÇÃO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS ATRAVÉS DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOTADAMENTE A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO
E LAUDO PERICIAL DE CORPO DE DELITO ? 2) AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DO USO DE ARMA NA PRÁTICA DELITUOSA ? INVIABILIDADE ? APREENSÃO DO ARTEFATO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DESNECESSÁRIAS ? PALAVRA DA VÍTIMA QUE ATESTA O USO DO ARTEFATO, QUE INCLUSIVE FOI LESIONADA ATRAVÉS DE DISPARO PRODUZIDO PELO MESMO ? 3) INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP ? IMPOSSIBILIDADE ? RÉU QUE NÃO ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM) À EPÓCA DOS FATOS NEM MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA ? 4) MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ? IMPOSSIBILIDADE ?

QUANTUM DA PENA IMPOSTA QUE NÃO ADMITE A IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Autoria e materialidade do delito sobejamente demonstradas pelas palavras da vítima e depoimentos testemunhais coletados na fase judicial, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos, tal como laudo pericial de exame de corpo de delito, aptos a sustentar o édito condenatório.

2. É prescindível, para o reconhecimento do uso de arma na

prática delituosa, que o aludido artefato seja apreendido e periciado, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que restou sobejamente comprovado, pelas palavras da vítima, que o acusado e seu comparsa, mediante emprego de arma de fogo, a abordaram e subtraíram dinheiro em espécie, tendo inclusive disparado um tiro contra a mesma, lesionando-a gravemente, consoante laudo pericial anexo aos autos. Demais disso, despiciendo tal pleito, posto que o uso de arma de fogo, por si só, não qualifica o delito previsto no art. 157, §3º, 1ª parte, do CP, mas sim a lesão de natureza grave.

3. Impossível a incidência da circunstância atenuante da menoridade se à época dos fatos o apelante possuía 44 (quarenta e quatro) anos de idade, conforme documento constante dos autos.

4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, em razão do quantum da reprimenda corporal imposta, 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do CP.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.04876099-41, 198.681, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.

Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto.

REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

Tem-se, portanto, que restou configurado nos autos que o apelante efetivamente participou da prática do crime pelo qual fora condenado, na forma como descrito na denúncia, estando a sentença vergastada em consonância com provas colacionadas aos autos, não havendo que se falar em falta de provas para a condenação, uma vez que comprovada sua efetiva participação na conduta descrita pelo órgão ministerial, tendo se consumado o fato típico descrito na exordial acusatória.

Ressalto, uma vez mais, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprove sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se promover a absolvição, nos moldes da fundamentação supra.

Ressalto ainda que os depoimentos prestados pelas vítimas foram corroborados pelos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, devendo se destacar o fato de que este foi preso ainda na posse da
res furtiva
e acerca da validade dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na busca e captura do agente é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que a estes há q
ue ser dado o devido valor - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – revestindo-se, portanto, de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal nos exatos termos do que decidido pelo STF, nos autos do

HC n. 73518-SP, de relatoria do Min. Celso de Mello.

Ademais, a comprovação da tese de negativa de autoria é ônus da defesa, nos moldes do art. 156 do CPP, e se esta não fundamenta sua alegação por meio de quaisquer elementos, limitando-se a meras alegações, não há como subsistir a versão apresentada, não sendo possível dar provimento ao pedido, pois, como cediço,
os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso nada foi provado em favor do apelante, não tendo apresentado sua defesa nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se promover a absolvição, nos moldes da fundamentação supra.

DA

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Apesar da alegação defensiva de que o apelante teve participação mínima nos crimes, sendo seu parceiro o real autor das ações criminosas, segundo alega, tal alegação não encontra lastro nem suporte diante de todas as provas colacionadas aos autos pois, como cediço, nos crimes dolosos os participantes atuam com vontade homogênea no sentido de todos visarem à realização do mesmo tipo penal, fenômeno ao qual se dá o nome de princípio da convergência.

Neste ponto, é preciso explicar que a exigência de princípio da convergência liame (expressão disseminada por Flávio Monteiro de Barros) ou vínculo subjetivo, não significa a necessidade de ajuste prévio (
pactum sceleris
) entre os delinquentes, pois não se exige conluio, bastando que um agente adira à vontade do outro.

Vejamos:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, I, II e V, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B, DO ECA.
(...)
REDUÇÃO,
AO APELANTE DAÍLSON,
PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. IMPOSSIBILIDADE
.
DESNECESSÁRIO AJUSTE PRÉVIO ENTRE OS DELINQUENTES, BASTANDO QUE UM AGENTE ADIRA À VONTADE DO OUTRO. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA.
(...) (HC nº 0002808-19.2016.8.14.0012 RELATORA: Juíza Convocada ROSI GOMES DE FARIAS. Julgado em 20 de junho de 2017).

Ementa: LATROCÍNIO
- MATERIALIDADE DO CRIME E AUTORIA DELITIVA - PROVA ACUSATÓRIA ROBUSTA - CONDENAÇÃO - CABIMENTO.
Presente prova robusta da materialidade do crime e autoria delitiva, é de rigor o decreto condenatório do réu
. APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍCIO -
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR GRAVIDADE - IMPOSSIBILIDADE.

Não se aplica a causa de diminuição de pena pela participação de menor gravidade prevista no § 1o do artigo 29 do Código Penal, quando o agente tinha o domínio do fato delituoso pela realização conjunta da conduta criminosa, dentro do prévio ajuste e da colaboração material,
ainda que um dos seus comparsas tenha sido o único autor do disparo feito contra a vítima...
(Processo: APL 993060155628 SP. órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal. Publicação: 11/05/2010. Julgamento: 27 de abril de 2010. Relator: Willian Campos).

Tem-se, no caso dos autos, que o apelante participou ativamente da empreitada criminosa, tendo, inclusive, total domínio sobre as ações do grupo, como se depreende dos depoimentos das vítimas, que relataram que este, além de portar arma de fogo, dava ordens ao menor, sendo, inclusive, aquele que desferiu os tiros na vítima Sebastião
,
pois, conforme o relato deste, foi o apelante quem o atingiu com os vários tiros que o acertaram no tornozelo, de raspão no joelho e na face, não havendo como prevalecer a alegada inexistência de provas de que tenha agido com violência, suficiente a configurar sua participação como de menor importância, mormente porque, além de ter agredido a vítima Sebastião, participou ativamente da invasão à residência da vítima Elvira, não praticando qualquer atitude no sentido de impedir os crimes e, restando claro, pelo que dos autos consta, que agiu em acordo de vontade com seu comparsa, morto em troca de tiros com a polícia, não havendo como prosperar o pleito defensivo ante as fartas provas que vão de encontro às suas vagas alegações. Portanto, tendo restado claro que o réu, ora apelante, praticou atos relevantes para a consumação dos delitos, insustentável é a alegação de que sua participação foi de menor importância, conforme a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE SE COADUNA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO.
ALEGADA MENOR PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE ATUA DE MANEIRA FUNDAMENTAL PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ROUBO TENTADO. IMPEDIMENTO. SUBTRAÇÃO ALCANÇADA. INVERSÃO NA POSSE DO OBJETO. DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. INVIABILIDADE. FIRME PALAVRA DAS VÍTIMAS ATESTANDO A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS AO ACUSADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. REINCIDÊNCIA CONSTATADA. PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não há que se cogitar em absolvição, quando a conduta atribuída ao agente, objeto da sentença condenatória, acha-se suficientemente respaldada em todo o conjunto probatório, mormente pelo depoimento das vítimas e pela prova testemunhal. 2.
Se a atuação do agente foi de fundamental importância para o sucesso da empreitada criminosa, não há como reconhecer a sua participação como sendo de menor importância
, mormente quando comprovado que o apelante tinha pleno domínio d (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00005807920188150301, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, j. em 20-02-2020)

Ponto do apelo a que se nega provimento.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA SEBASTIÃO

Pretende o apelo, neste tópico, que se promova à desclassificação da conduta prevista no artigo 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do CPB, para aquela prevista no art. 157, § 2º, c/c art. 14, II, do CP, sob a alegação de que pretendia o apelante tão somente subtrair o patrimônio da vítima, não restando demonstrado o dolo do apelante na conduta, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
.

Aqui também entendo não advir razão à defesa, pois, de tudo que consta dos autos, em especial o depoimento da vítima, tem-se que a intenção do apelante era a de efetivamente a matar uma vez que a todo tempo, durante a ação delituosa, afirmava que a vítima não poderia ficar viva porque havia reconhecido seu parceiro, ex-funcionário da vítima, sendo o responsável pelos disparos que a atingiram.

Ademais, não se pode crer que uma pessoa que atira por duas vezes contra o rosto de alguém não tenha a intenção de ceifar sua vida, sendo crível somente que a vítima não evoluiu a óbito em razão do pronto atendimento que obteve.

Assim, não há como se excluir a qualificadora ou desclassificar a conduta, como pretende a defesa, pois o crime de latrocínio compreende o roubo e a morte da vítima ou de terceiro (crime de dupla subjetividade passiva): a morte no caminho e o lucro na meta, como já reconheciam os romanos ao estabelecerem ser o lucro o fim e a morte, o meio, sendo delito complexo, formado pela fusão de roubo e homicídio.
In c
asu, restou evidente, ante o conjunto probatório, que ao praticar a conduta delitiva, o apelante assumiu o risco de matar a vítima, concorrendo para o crime de latrocínio tentado, a fim de assegurar a subtração patrimonial. De tal modo, na linha de entendimento do Supremo Tribunal Federal, apesar do latrocínio ser originalmente um crime patrimonial, há prevalência ao bem jurídico “vida”, e, se esta foi ceifada, o latrocínio é considerado consumado, caso contrário, ter-se-á a forma tentada. Esse, aliás, é o conteúdo explícito do enunciado da súmula nº 610, do Pretório Excelso, in
verbis
:

Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não se realize o agente a subtração de bens da vítima.

Por oportuno, ressalto, ainda, que para configuração da tentativa de latrocínio é irrelevante perquirir acerca da natureza da lesão causada, bastando a comprovação de que o réu agiu com dolo de matar para subtrair, o que restou provado à saciedade nos autos.

Observa-se, de tudo que dos autos consta, que o apelante efetivamente tentou ceifar a vida da vítima, se amoldando sua conduta ao crime de latrocínio, nos termos do art. 157, § 3º, II, que se configurou em sua forma tentada, como se denota das provas constantes nos autos, não havendo, portanto, como se excluir da condenação a qualificadora ou desclassificar o crime, como pretendido pela defesa, restando cediço que a presunção de inocência somente milita em favor do agente quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal, situação bem diferente da delineada nestes autos.

Neste sentido é a jurisprudência,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO.
TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. ROUBO. ART. 157, § 3º, 1ª PARTE. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE PROVA. DESNECESSIDADE DE LESÃO CORPORAL. 1. (...) 3.
Para a configuração do delito de latrocínio tentado, é irrelevante a ocorrência de lesão corporal, de qualquer natureza, bastando a comprovação de que o agente tinha a intenção de matar, ou assumiu o risco de fazê-lo, para subtrair coisa alheia móvel
. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 151885 SC 2009/0211305-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2015).

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CORREIOS. ARMA DE POLICIAL.
ROUBO CONSUMADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE.
LATROCÍNIO TENTADO
. ANIMUS NECANDI. CONFIGURAÇÃO. IMAGENS DE CIRCUITO DE SEGURANÇA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. LESÕES NA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. REDUÇÃO DE PENA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO. CONCURSO FORMAL. AUMENTO. NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS. PARÂMETRO. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INIMPUTABILIDADE NA DATA DO FATO. INDEFERIMENTO. 1. É atípica, por ausência do especial fim de agir - o ânimo de assenhoramento definitivo do bem -, a conduta de réu que, durante tentativa de assalto a agência dos Correios, entrou em luta corporal com um policial civil que se encontrava no interior do estabelecimento,
para evitar que fosse baleado pelo agente de segurança que sacou a própria arma de fogo com vistas a deter os assaltantes - apesar de o artefato ter sido levado pelos criminosos. 2. Réu, que na tentativa de roubo a agência dos Correios, aponta arma de fogo contra policial civil e só não dispara por inabilidade no manuseio comete latrocínio tentado
. 3. Imagens capturadas por sete câmeras do circuito interno e externo de segurança da agência assaltada não deixam margem a dúvidas quanto ao animus necandi do acusado, inclusive admitido por ele em depoimento. 4. As circunstâncias atenuantes não podem conduzir a pena-base abaixo do mínimo legal - Enunciado 231 da Súmula do STJ. 5. O iter criminis percorrido é o critério para aplicação da redução referente à tentativa. (precedentes) 6. No concurso formal de crimes, o parâmetro para elevação da pena é a quantidade de condutas praticadas. (precedentes) 7. Descabe deferir medida de segurança a réu que não prova o estado de inimputabilidade na data do fato. 8. Apelação provida em parte. (TRF-1 - APR: 00040576320144013603 0004057-63.2014.4.01.3603, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 05/04/2017, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 02/05/2017 e-DJF1)

Assim, não socorre ao apelante maior sorte quando pretende a exclusão ou desclassificação da qualificadora, pois
a figura típica do latrocínio, crime complexo,
não exige que o evento morte esteja nos planos do agente,
bastando a comprovação de que o autor do delito agiu com o dolo de matar para poder roubar, sendo, portanto, impossível a desclassificação.

DA DOSIMETRIA

Neste último tópico do apelo requer a defesa a reforma da dosimetria sob a alegação de que o magistrado ao proferir a sentença exasperou demasiadamente a pena, não reconhecendo a confissão do apelante.

Para melhor esclarecimento, trago à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria da pena aplicada. Vejamos:

Passo agora à dosimetria da pena quanto à prática do
delito tipificado no art. 157, §2º, II do Código Penal, praticado em face da vítima Elvira
.

O réu é reincidente (29743020 - Pág. 4); a
culpabilidade
é censurável, mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a conduta social sem dados específicos para uma avaliação; a personalidade do agente é voltada ao cometimento de crimes, vez que esse não foi um fato isolado em sua vida; o
comportamento da vítima é desfavorável ao réu
, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime;
os motivos
determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil; as circunstâncias do crime são as normais do tipo; e, por fim, as
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo aos ditames do art. 59 do CP, considero como suficiente e necessário a
fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
.

A Defesa, em sede de alegações finais, requereu a aplicação da atenuante da confissão.

Essa magistrada se filia ao entendimento da jurisprudência dominante do STJ de que a confissão qualificada não pode ensejar a redução da pena pelo artigo 65, inc. III, ‘d’, do Código Penal. É o caso dos autos, o acusado embora assevere que estava nos locais do roubo, tenta justificar que a vítima Sebastião era quem possuía arma de fogo e que tentou tirar sua vida e que estava na casa da vítima Elvira mas que não queria praticar o roubo.

Portanto, não reconheço a circunstância atenuante da confissão.

Deixo de aplicar a agravante da reincidência, por ter servido como direção para a fixação da pena base e sua aplicação seria bis in idem.

Presente causa de aumento de pena, qual seja, a prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, em razão de ter o agente cometido o crime em concurso de pessoas, motivo pelo qual aumento a pena em 1/4 (um quarto). O que resulta em uma pena de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

b. Passo agora à dosimetria da pena quanto à prática do delito tipificado no art.
157, §3º, II c/c art. 14, II

do Código Penal, praticado em face da vítima Sebastião.

O réu é reincidente (29743020 - Pág. 4); a
culpabilidade
é censurável, mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a conduta social sem dados específicos para uma avaliação; a
personalidade do agente é voltada ao cometimento de crimes
, vez que esse não foi um fato isolado em sua vida; o
comportamento da vítima é desfavorável ao réu
, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime;
os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil
; as circunstâncias do crime são as normais do tipo; e, por fim, as
consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade
.

Atendendo aos ditames do art. 59 do CP, considero como suficiente e necessário a
fixação da pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão e multa no valor de 200 (duzentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
.

A Defesa, em sede de alegações finais, requereu a aplicação da atenuante da confissão.

Essa magistrada se filia ao entendimento da jurisprudência dominante do STJ de que a confissão qualificada não pode ensejar a redução da pena pelo artigo 65, inc. III, ‘d’, do Código Penal. É o caso dos autos, o acusado embora assevere que estava nos locais do roubo, tenta justificar que a vítima Sebastião era quem possuía arma de fogo e que tentou tirar sua vida e que estava na casa da vítima Elvira mas que não queria praticar o roubo.

Portanto, não reconheço a circunstância atenuante da confissão.

Deixo de aplicar a agravante da reincidência, por ter servido como direção para a fixação da pena base e sua aplicação seria bis in idem.

Ausente causa de aumento de pena.

Presente causa de diminuição de pena, qual seja, a prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, em razão de se tratar de crime tentado, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/3 (um terço). O que resulta em uma pena de
14 (quatorze) anos de reclusão e 134 (cento e trinta e quatro) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Passo agora à dosimetria da pena quanto à prática do delito tipificado no art. 244-B do ECA.

O réu é reincidente (29743020 - Pág. 4); a culpabilidade é censurável, mais censurável, ainda, pela opção do agente criminoso de convidar e dar a um menor uma participação relevante no ato criminoso; a conduta social sem dados específicos para uma avaliação; a personalidade do agente é voltada ao cometimento de crimes; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil; as circunstâncias do crime são as normais do tipo; e, por fim, as consequências do crime são normais à espécie.

Atendendo aos ditames do art. 59 do CP, considero como suficiente e necessário a
fixação da pena-base em 02 (dois) anos de reclusão
.

Não reconheço a circunstância atenuante da confissão, pelos motivos já expostos acima.

Deixo de aplicar a agravante da reincidência, por ter servido como direção para a fixação da pena base e sua aplicação seria bis in idem.

Ausente causa de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena em
02 (dois) anos de reclusão
.

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que efetivamente claudicou o magistrado na análise da dosimetria, pois se utilizou de fundamentação genérica para fundamentar alguns dos vetores que considerou desfavorável, tendo, contudo, devidamente fundamentado sua decisão ao não reconhecer a confissão do apelante, pois, a confissão qualificada não enseja a redução da pena uma vez que o apelante tão somente afirmou estar presente no local dos crimes, negando, porém, qualquer participação nestes, jogando toda a culpa para o agente já falecido e afirmando não portar arma, quando todas as vítimas foram uníssonas em afirmar o contrário. Assim, há que ser feita uma nova dosimetria da pena, sem, contudo, se reconhecer a presença da atenuante da confissão.

Para o crime de roubo – vítima Elvira:

1ª fase –
culpabilidade
, neutra;
personalidade
, neutra;
comportamento da vítima
, neutra;
conduta social
, neutra,
motivos
, neutra;
circunstâncias
, neutra;
consequências
, neutra; antecedente, desfavorável ante o fato de o réu, ora apelante, já ostentar contra si decisão transitada em julgado. Assim, diante da presença de uma circunstância judicial desfavorável, e tendo em vista que o crime de roubo prevê pena em abstrato que varia de 04 a 10 anos de reclusão e multa, comino a pena base do apelante em 04 anos e 08 meses de reclusão e 12 dias multa.

2ª fase – não observo a presença de atenuantes ou agravantes uma vez que, tal e qual o magistrado singular, me utilizei da reincidência na 1ª fase da dosimetria, permanecendo a condenação no mesmo patamar já alcançado.

3ª fase – mantenho o mesmo
quantum
adotado pelo juízo de piso, uma vez que a conduta do agente se deu em concurso de agentes e com uso de arma de fogo, passando a pena até aqui alcançada a ser de 05 anos e 10 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Para o crime de latrocínio tentado – vítima Sebastião:

Adoto aqui a mesma análise proferida em relação à vítima Elvira, ressaltando que a pena o crime de latrocínio prevê pena em abstrato que varia de 20 a 30 anos de reclusão e multa, comino a pena base do apelante em 21 anos de reclusão e 15 dias multa.

2ª fase – não observo a presença de atenuantes ou agravantes uma vez que, tal e qual o magistrado singular, me utilizei da reincidência na 1ª fase da dosimetria, permanecendo a condenação no mesmo patamar já alcançado.

3ª fase – ausente causa de aumento de pena, presente causa de diminuição em razão da tentativa, art. 14, II, do CP, adotando igualmente o percentual de 1/3 utilizado pelo julgador, patamar adotado em razão do número de disparos efetuados contra a vítima, passando a pena do apelante a ser de 14 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Para o crime previsto no art. 244-B do ECA

Adoto igualmente a análise já proferida, ressaltando que para o crime previsto no art. 244-B do ECA a pena em abstrato varia de 01 a 04 anos de reclusão e, ante a presença de apenas 01 circunstância judicial desfavorável,

comino a pena base do apelante em 01 ano e 06 meses de reclusão, mantendo este quantum na 2ª e 3ª fase da dosimetria por observar ausentes atenuantes ou agravantes, bem como qualquer causa de aumento ou redução da pena.

Reconheço, ainda, que o apelante agiu em concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do CP, passando sua pena, ao final, a ser de 21 anos e 04 meses de reclusão e 25 dias multa.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para rever a dosimetria da pena, que passará a ser de 21 anos e 04 meses de reclusão e 25 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantendo a sentença atacada em todos os seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 03 de outubro

de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/10/2022